Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FUGIENDI. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave por fuga, determinou a regressão para o regime fechado e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos. O agravante alega ausência de dolo, por ter permanecido em repouso domiciliar amparado por atestado médico após alta hospitalar e retornado voluntariamente ao presídio no término do período prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do apenado, por motivo de saúde e amparada por atestado médico, caracteriza falta grave de fuga; e, (ii) estabelecer se subsistem os efeitos da regressão de regime e da perda de dias remidos diante da descaracterização da fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da falta grave de fuga (art. 50, II, da LEP) exige a comprovação do dolo de se evadir, o chamado animus fugiendi.

4. A internação hospitalar seguida de atestado médico para repouso por 7 dias, com retorno voluntário e imediato ao término desse período, evidencia boa-fé e ausência de intenção de fuga.

5. A ausência de autorização judicial para o repouso domiciliar, embora constitua irregularidade administrativa, não é suficiente para caracterizar falta grave diante das circunstâncias justificadoras.

6. A sanção de regressão de regime e perda de dias remidos mostra-se desproporcional quando a ausência está justificada por condições de saúde e é seguida de reapresentação espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II; 83 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 09; TJDFT, RAG 20170020128513; STJ, HC 398850.